Tribunal: CARF
Processo: 10166.720344/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720344/2019-18
ACÓRDÃO
2201-012.432 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SITRAN EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário apresentado após o prazo de 30 (trinta) dias da
ciência da decisão de primeira instância não pode ser conhecido, em
harmonia com o art. 33 do Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.432 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720344/2019-18
2
Trata-se de Despacho Decisório (fl. 17 a 20) relativo à glosa de contribuições
previdenciárias declaradas em Guia de Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP.
Na Manifestação de Inconformidade (fl. 26), o contribuinte alegou que, ao apurar
as contribuições, compensou indevidamente parte dos valores, mas questionou outra parte,
indicando que os débitos já haviam sido compensados anteriormente.
A 3a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão n. 04-48.927 (fl. 33 a 39), decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade sob o fundamento de que não há direito
subjetivo à compensação e que os créditos apontados não gozam de certeza e liquidez, de forma
que não podem ser compensados.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 54 a 65), o contribuinte alegou (i) nulidade, pois não
teria sido lavrado o auto de infração; (ii) não ter tido a oportunidade de comprovar a existência
dos créditos a fim de comprovar a legalidade da compensação; (iii) a necessidade de perícia para a
apuração dos créditos; (iv) subsidiariamente, a necessidade de compensação com os créditos
objeto de pedido de restituição; (v) a necessidade de afastamento da multa isolada, pois não teria
havido falsidade na declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 06/09/2019 (fl. 281) e a ciência do
acórdão da DRJ em 18/07/2019 (fl. 47), de forma que o prazo para a interposição do recurso
voluntário excedeu o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
É o que foi atestado pela autoridade administrativa:
(fl. 140) O recurso contido entre às fls.51/136 foi protocolizado em 06/09/2019 e
assinado mediante uso de certificado digital, o que atesta a legitimidade do
requerente. A manifestação é intempestiva, visto que a ciência da decisão ocorreu
em 18/07/2019, fl.47, apesar da emissão desnecessária do edital de fls.48. Posto
isso, encaminhe-se ao órgão julgador para apreciação.
Da mesma forma, não prospera o argumento de que a citação por via digital seria
inválida, pois a matéria está regulada no mesmo Decreto:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.432 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720344/2019-18
3
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Conclusão.
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 145
DF CARF MF
Original